Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743060-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Augusto Martins Telles Agravada: Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Augusto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0734631-17.2024.8.07.0001, assim redigida (Id. 213672351 dos autos do processo de origem): “Designada audiência de conciliação e expedido mandado de citação, o autor peticiona para reiterar o seu desinteresse na realização de audiência de conciliação (ID 212420014). Ocorre que o fato do autor manifestar desinteresse na composição, conforme o art. 334, § 4o, do CPC, não afasta, por si só, a realização da audiência. É necessário pedido de ambas as partes ou a questão fática não admitir a composição, o que não é o caso dos autos. Assim, indefiro o pedido.” Em suas razões recursais (Id. 64945642) o ora agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular designou data para a realização de audiência de conciliação (Id. 212023629 dos autos do processo de origem), a despeito de ter o autor manifestado expressamente o seu desinteresse na composição (Id. 207949551 dos autos do processo de origem) Nesse contexto alega que a realização do ato procrastinaria o prosseguimento da marcha processual. Ressalta que o ora agravante é idoso e se encontra acometido por cardiopatia grave. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a audiência de conciliação seja indeferida. O valor referente ao reparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 64945704). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que determinou, de ofício, a designação de audiência de conciliação. Nos termos do art. 139, inc. V, do CPC, é atribuição do Juízo singular promover, a qualquer tempo, a realização da audiência de conciliação. O art. 334, §4o, do CPC estabelece ainda que o referido ato não será realizado somente se a) ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição[1]; e b) o objeto da demanda não admitir a autocomposição. O caso em deslinde nos autos de origem trata da alegada inclusão indevida do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Além disso, apenas o autor manifestou de modo expresso o desinteresse na realização do ato, o que não é suficiente para afastar a atribuição do Juízo singular para a designação da solenidade de conciliação. A respeito do tema observem-se as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[2]: "Note-se que não basta, para obstar à realização da audiência, que apenas uma das partes não queira a sua realização. O legislador refere que ambas as partes devem expressamente manifestar o desinteresse na composição consensual. Uma interpretação favorável à autocomposição– que constitui a diretriz interpretativa preferida pelo legislador, art. 3.o, § 2.o – determina que a audiência só não seja realizada se ambas as partes expressamente manifestarem o desinteresse. Apenas uma delas manifestando-se contra, o legislador aposta na possibilidade de a conciliação ou de a mediação vencer a sua resistência ao acordo em audiência.” A propósito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCEDIMENTO COMUM. 1. Sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos (§ 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC). 2. Nas regras previstas para o procedimento comum há a previsão de que seja designada audiência de conciliação (artigo 334 do CPC). O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais (artigo 318 do CPC). Ou seja, aplicam-se os dispositivos do procedimento comum quando não houver norma no procedimento especial para disciplinar determinado instituto processual. 4. A audiência de conciliação apenas não será realizada caso ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição (artigo 334, § 4o, II, do CPC). 5. No caso, o réu manifestou interesse na tentativa de autocomposição. O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar acordo. Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, deve ser designada audiência de conciliação. 6. A contagem do prazo para oferecer a contestação iniciará a partir da data da última audiência de conciliação, caso não haja composição (artigo 335, I, CPC). 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1819754, 07531264920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] No mesmo sentido: Enunciado no 61 – ENFAM: “Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, não sendo a manifestação de desinteresse externada por uma das partes justificativa para afastar a multa de que trata o art. 334, § 8o” [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 356.